Tribunal: TJSP
Processo: 2125708-94.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Paciente flagrado com grande quantidade de droga, acondicionada em microtubos de cocaína, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem denegada. Paciente flagrado com grande quantidade de droga, acondicionada em microtubos de cocaína, de forma a indicar o exercício da traficância. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Precedentes. Denegação da ordem.